Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-32.2023.8.11.0091
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-32.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4726-03 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA APTA A DESCONSTITUIR A OBRIGAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios apresentados pelos recorrentes, convertendo o mandado monitório em executivo, para cobrança de dívida no valor de R$ 1.592.327,75 (um milhão, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), decorrente de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

i) se há ilegitimidade passiva do fiador Jeremias Prado dos Santos;

ii) se os documentos apresentados são aptos a confirmar a certeza, liquidez e exigibilidade do título monitório.

III. Razões de decidir

3. O contrato e aditivos firmados pelos apelantes confirmam a dívida e a obrigação solidária do fiador Jeremias Prado dos Santos, conforme os arts. 818 e 819 do CC/2002. A ausência de benefício direto ao fiador não afasta sua responsabilidade.

4. Não foram apresentadas provas que demonstrem o adimplemento ou qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme ônus previsto no art. 373, inc. II, do CPC/2015.

5. Os argumentos de pressão financeira e alegações de vício no consentimento não encontram respaldo probatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Frigorífico Monte Verde e Jeremias Prado dos Santos
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde - MT, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelos recorrentes e converteu o mandado monitório em executivo, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com os efeitos suspensos pela gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

A ação monitória foi ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
para cobrança de valores decorrentes de inadimplemento contratual, oriundo de contrato de desconto de títulos celebrado com o Frigorífico Monte Verde.

Os apelantes sustentam, em síntese, que o apelante Jeremias não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e nem responsabilidade solidária pela dívida.

Alegam a inexistência de vínculo válido do apelante Jeremias com a
causa debendi
, tendo em vista que sua assinatura no contrato como fiador ocorreu apenas como requisito formal, sem que houvesse qualquer benefício ou envolvimento direto nas operações contratuais.

Argumentam a existência de vício de consentimento, pois a assinatura do fiador foi realizada sob coação, motivada pela urgência financeira do Frigorífico, que enfrentava dificuldades econômicas graves.

Afirma que o Banco praticou ato abusivo, consistente no corte abrupto da linha de crédito, que teria inviabilizado a continuidade das operações do Frigorífico, culminando no encerramento definitivo das atividades industriais.

Assim, pugnam pela reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante Jeremias e, no mérito, excluir o título monitório em relação ao fiador/recorrente.

Contrarrazões em ID 238614200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Banco do Brasil ajuizou Ação Monitória em desfavor de Frigorífico Monte Verde e Jeremias Prado dos Santos, ora Apelantes, para cobrança de valores decorrentes de inadimplemento contratual, com saldo devedor, à época do ajuizamento da demanda, no importe de R$ 1.592.327,75 (um milhão, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos).

Após apresentação de embargos monitórios pelos ora Apelantes, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, afastando as teses defensivas e convertendo o mandado monitório em mandado executivo.

Em sede recursal, os Apelantes pugnam pela reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do fiador/recorrente Jeremias, alegando que não possui vínculo com a
causa debendi
e nem recebeu vantagem com o negócio jurídico que originou a dívida em discussão.

Constata-se que a ilegitimidade passiva suscitada no apelo se confunde com as matérias de mérito, e como tal será apreciada.

O conjunto probatório acostado aos autos, em especial o contrato nº 409.905.499 (ID 222240661), o aditivo de ID 222240663, e os documentos de ID 222240664 e ID 222240666, confirma a origem da dívida, evidenciando a responsabilidade dos Requeridos/Apelantes pela obrigação.

Ademais, consta nos documentos supracitados que o apelante Jeremias assina como fiador das dívidas contraídas pelo primeiro recorrente, Frigorífico Monte Verde (ID 222240661 e ID 222240663), senão vejamos:

A garantia fidejussória assume natureza acessória, vinculando-se à obrigação principal,
independentemente de qualquer benefício direto ao fiador
, conforme preceitua o artigo 818 do Código Civil.

O art. 819 do Código Civil estabelece que "
o fiador responde por todas as obrigações assumidas pelo devedor principal, salvo disposição em contrário no contrato
", o que reforça a vinculação do fiador à dívida principal. Não há, no caso concreto, qualquer cláusula que limite a responsabilidade do fiador ou afaste sua obrigação solidária.

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante Jeremias, independente de não ter recebido benefício com o negócio jurídico, afastando a tese recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – FIADORES – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – GARANTIDORES DA OBRIGAÇÃO – ART. 818 DO CC
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INCIDÊNCIA ISOLADA- EXCLUSÃO – INVIABILIDADE DA SUA EXCLUSÃO - OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO ATÉ O PAGAMENTO– RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo o art. 818 do CC, o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Portanto, aqueles que garantiram o contrato como fiadores são partes legítimas para responder pelo débito a que se obrigaram expressamente.
(...)
(N.U 1027919-45.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) – destaquei.

Somado a isso, os Requeridos/Apelantes não demonstram o adimplemento da obrigação, tampouco prova idônea que pudesse afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título, ônus que lhes cabiam (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

Os documentos que instruem os embargos monitórios não indicam a existência de vício no consentimento, tampouco que a empresa Apelante teve seu crédito cortado de forma abrupta pela instituição financeira Apelada.

Ainda que assim não fosse, a alegação de urgência ou pressão financeira (corte de crédito) não descaracteriza a validade do ato jurídico, que foi realizado com observância da forma prescrita em lei e livre manifestação de vontade.

A sentença recorrida seguiu os requisitos estabelecidos no artigo 701 do Código de Processo Civil, que determina a conversão do mandado monitório em executivo caso o devedor não comprove fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os recorrentes não trouxeram aos autos qualquer prova capaz de abalar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado pelo Banco do Brasil S.A. As argumentações apresentadas carecem de respaldo probatório e jurídico que justifiquem a reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, por força da justiça gratuita concedida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024